Tribunal: TJSP
Processo: 2242808-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Crédito locatício advindo de contrato escrito. Exceção de pré-executividade. (I) Competência. Cláusula contratual que elegeu as Varas Centrais da Capital para dirimir demandas. Descabimento. Partes que podem dispor sobre a comarca, não sobre a vara. Divisão de trabalho entre as varas da Comarca da Capital que é ditada pelas normas estaduais de organização

Ementa:
Execução por título extrajudicial. Crédito locatício advindo de contrato escrito. Exceção de pré-executividade. (I) Competência. Cláusula contratual que elegeu as Varas Centrais da Capital para dirimir demandas. Descabimento. Partes que podem dispor sobre a comarca, não sobre a vara. Divisão de trabalho entre as varas da Comarca da Capital que é ditada pelas normas estaduais de organização judiciária (Lei 3.947/83 e Resolução 2/76). Hipótese de competência absoluta. Exame "ex officio". Cabimento. (II) Validade da citação por carta entregue a funcionário de condomínio. Artigo 248 § 4o do CPC. (III) Rejeição da alegação de falta de liquidez do título que se impunha, dada a veiculação de questão fática típica de embargos à execução. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2242808-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PEIHUI XU, é agravado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO
SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2242808-07.2020.8.26.0000
AGRAVANTE
Peihui Xu
AGRAVADO
Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.
COMARCA
São Paulo F. R. Jabaquara 3a Vara Cível
VOTO No 38.704
EMENTA
Execução por título extrajudicial.
Crédito locatício advindo de contrato escrito. Exceção de pré-
executividade. (I) Competência. Cláusula contratual que elegeu as
Varas Centrais da Capital para dirimir demandas. Descabimento. Partes
que podem dispor sobre a comarca, não sobre a vara. Divisão de
trabalho entre as varas da Comarca da Capital que é ditada pelas
normas estaduais de organização judiciária (Lei 3.947/83 e Resolução
2/76). Hipótese de competência absoluta. Exame “ex officio”.
Cabimento. (II) Validade da citação por carta entregue a funcionário de
condomínio. Artigo 248 § 4o do CPC. (III) Rejeição da alegação de falta
de liquidez do título que se impunha, dada a veiculação de questão
fática típica de embargos à execução. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em autos de execução fundada em crédito locatício, rejeitou
exceção de pré-executividade.
A agravante, após pleitear os benefícios da
gratuidade processual, insiste no acolhimento da sua objeção.
Assim, ela afirma que as partes elegeram no
contrato o Foro Central da Comarca de São Paulo para ajuizamento de
quaisquer ações, sendo o Foro Regional de Jabaquara, por isso,
incompetente para processar a causa.
Ao lado disso a recorrente assevera que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
citação foi nula, eis que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceiro,
não sendo ele porteiro ou zelador de seu condomínio, e que, de todo modo,
ela reside em endereço diverso do qual se efetivou a citação.
A agravante enfatiza, ainda, que o contrato de
locação não retratava crédito líquido, certo e exigível porque já havia se
encerrado, inexistindo prova de alegada prorrogação, tema que de ordem
pública passível de ser conhecido em qualquer momento e mesmo de ofício.
Ao agravo foi negado efeito suspensivo.
É o relatório.
De modo a assegurar à parte o acesso à
instância recursal, exclusivamente para este recurso fica deferida a
dispensa de pagamento da taxa judiciária, aguardando-se a decisão quanto
ao pedido de gratuidade já formulado à Juíza do processo.
Adianta-se que o agravo é manifestamente
improcedente e, por isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem
necessidade de se abrir prazo para resposta.
Pois bem.
De pronto se há de ver que a cláusula de eleição
de foro inserida pelas partes no contrato na realidade não dizia respeito à
competência de foro, isto é, de comarca, mas sim à competência de juízo,
vale dizer, de vara.
Essa distinção é fundamental porque, como é
elementar, a competência de foro é regida pelo Código de Processo Civil ou
leis específicas e sobre ela em certa medida as partes podem dispor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Já a competência de juízo é regulada pelas
normas estaduais de organização judiciária e estão fora do alcance das
convenções particulares.
E justamente porque no segundo caso se cuida
de divisão de atribuições funcionais entre as varas da mesma Comarca é
que de competência absoluta se trata, passível então de ser examinada de
ofício.
Aliás, assim já se decidia desde muito antes da
unificação das Cortes locais, isto é, no sentido de que “Desde que o foro da
Comarca da Capital é um só, a divisão de trabalho entre seus Juízes é feita
pelas leis de organização judiciária, fixando-se a respectiva competência em
caráter absoluto.” (Órgão Especial, Conflito de Competência no 38.554).
Ora, o fato objetivo é que para se definir o foro
competente para o processamento da ação, dentre os estabelecidos na
Comarca da Capital, havia mesmo de aqui se considerar o local de domicílio
da ré, que correspondia ao Foro Regional do Jabaquara.
Nesse sentido, decisão da Câmara Especial:
“Conflito negativo de competência. Varas Central
e Regional da Capital. Execução de título executivo extrajudicial. Propositura
da demanda no Foro Central, conforme cláusula de eleição de foro
constante do contrato entabulado entre as partes. Foro central que
determinou a redistribuição ao Foro Regional, sob o argumento de que este
abarca a circunscrição do domicílio do executado. Invalidade da cláusula
evidenciada. Possibilidade de convenção das partes quanto à comarca, mas
não quanto aos Foros Regionais e Central da Capital. Necessidade de
apreciação da questão à luz das regras de distribuição de competência
previstas no artigo 781 do CPC. Evidenciada competência concorrente entre
suscitante e suscitado. Necessidade de fixação do Juízo competente pela
prevenção. Artigo 65 do CPC. Conflito Procedente. Competência do Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
suscitado.” (Conflito de competência cível no 0030124-05.2019.8.26.0000;
Relatora: Des. Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: Câmara
Especial; Data do Julgamento: 05/09/2019 - grifo nosso).
Logo, caso não era de aqui se mandar o feito
para uma das Varas Cíveis centrais.
Por outro, nulidade de citação não havia mesmo
de ser proclamada.
O artigo 248 § 4o do Código de Processo Civil
permite a entrega da carta de citação ao funcionário da portaria responsável
pelo recebimento de correspondência nos condomínios edilícios ou
loteamentos com controle de acesso, o que confere eficácia aos atos que
tenham sido dessa maneira realizados.
Aliás, assim tem decidido esta Câmara em casos
análogos:
“Agravo de instrumento. Execução de título
extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Citação válida, nos termos do
art.
248,
§4o,
do
CPC.
(...)
Recurso
desprovido.”
(AI
no.
2023058-37.2019.8.26.0000, 36a Câmara, rel. Des. Milton Carvalho, j.
13.03.2019).
“Agravo
de
instrumento
Título
de
crédito
Execução de título extrajudicial Citação postal Avisos de recebimento
assinados por terceira pessoa Endereço que se localiza em loteamento com
controle de acesso Art. 248, §4o, do CPC. Citações postais válidas Decisão
reformada.
Agravo
de
instrumento
provido.”
(AI
no.
2023020-59.2018.8.26.0000, 36a Câmara, rel. Des. Jayme Queiroz Lopes, j.
27.04.2018).
Ora, não tendo a recorrente apresentado nem
mínima prova de que quem recebeu a carta no seu condomínio não era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
6
funcionário da portaria, então não se havia de reputar inválida a citação.
Consigne-se ainda que, apesar de aqui alegar
que não reside no local para onde se enviou a carta, a devedora informou
nos autos confira-se a fls. 97 dos autos originais ser exatamente aquele
o local de seu domicílio.
Nem quanto ao mais o agravo procede.
Segundo a construção jurisprudencial, a exceção
de pré-executividade estava reservada ao apontamento de questões
puramente formais impeditivas da continuidade da execução e que
pudessem ser de pronto reconhecidas.
A Lei 13.105/2015, que instituiu o atual Código de
Processo Civil, não dispôs de modo diverso em seus artigos 525, § 11, e
803 parágrafo único.
No entanto, não era aquela a situação verificada
no caso concreto.
De fato, por meio da exceção a agravante
apontou a ausência de crédito líquido, certo e exigível, mas isso ao
argumento de que o contrato já havia expirado e exequente deixou de
comprovar que fora ele renovado.
Ora, é evidente que tal sorte de alegação não se
inseria na classe dos temas passíveis de serem alegados por meio de
exceção.
Afinal, a notícia de que a locação se encerrou
pela desocupação do imóvel não impunha por si só negar a liquidez, certeza
e exigibilidade do crédito por aluguéis, eis que ao pagamento de tal verba a
devedora se obrigou no contrato escrito, documento ao qual a lei confere
força executiva (artigo 784 inciso VIII do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242808-07.2020.8.26.0000 -Voto no
7
O que a executada alegava demandava, sim, a
apuração de fatos, o que só poderia ocorrer pela oposição de embargos à
execução conforme a previsão do artigo 917, inciso IV do CPC, que,
inclusive, foram apresentados como se vê nos autos no
1015581-34.2020.8.26.0003.
Sob tal quadro a rejeição da exceção se mostrava
mesmo inevitável.
Em suma, as razões recursais não convencem do
desacerto da decisão monocrática.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator